Tribunal: STJ
Processo: 5055244-97.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877007 - RS (2025/0079086-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELINO MANTOVANE
AGRAVANTE
: GRACIELE CASALI MANTOVANE
AGRAVANTE
: LIDIO JOSE MANTOVANE
AGRAVANTE
: MARIA ANGELITA DE JESUS MANTOVANE
AGRAVANTE
: CELIO DANIEL MANTOVANE
ADVOGADOS
: CLAUDIR FIDELIS FACCENDA - RS080364
JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO - RS080568
THALES AVILA DE OLIVEIRA - RS092059
AGRAVADO
: MARILENE SUELI VENCATO
ADVOGADA
: MARILENE SUELI VENCATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS026659
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO
IMÓVEL. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FRAUDE À
EXECUÇÃO. SÚMULA N. 375 DO STJ. MÁ-FÉ. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
Documento eletrônico VDA49921141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: eeb9a247-961a-4d42-a6e4-06ed9ca74103

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
19/08/2025
25/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49921141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: eeb9a247-961a-4d42-a6e4-06ed9ca74103

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877007 - RS (2025/0079086-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELINO MANTOVANE
AGRAVANTE
: GRACIELE CASALI MANTOVANE
AGRAVANTE
: LIDIO JOSE MANTOVANE
AGRAVANTE
: MARIA ANGELITA DE JESUS MANTOVANE
AGRAVANTE
: CELIO DANIEL MANTOVANE
ADVOGADOS
: CLAUDIR FIDELIS FACCENDA - RS080364
JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO - RS080568
THALES AVILA DE OLIVEIRA - RS092059
AGRAVADO
: MARILENE SUELI VENCATO
ADVOGADA
: MARILENE SUELI VENCATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS026659
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO
IMÓVEL. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FRAUDE À
EXECUÇÃO. SÚMULA N. 375 DO STJ. MÁ-FÉ. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELINO
MONTANAVE e outros (MARCELINO e outros) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÕES. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. TERCEIROS
ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO
AVERBADA JUNTO AO REGISTRO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO
DO
BEM.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE
.
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
1. Considerando que ao tempo da aquisição do imóvel não havia
qualquer restrição averbada junto ao Registro de Imóveis e, inexistindo
nos autos prova quanto à má-fé dos adquirentes, não resta
caracterizada a fraude à execução. Impõe-se, no caso, a procedência
dos embargos de terceiro para determinar o levantamento da penhora.
2. Com relação ao recurso da embargada, apenas analiso as questões
atinentes à impugnação ao valor da causa e litigância de má-fé, pois
com quanto ao valor dos honorários advocatícios o pedido fica
prejudicado em razão do resultado do recurso de apelação interposto
pelos embargantes.
3. Em se tratando de embargos de terceiro, correto atribuir à causa o
valor equivalente do débito quando este se revela inferior ao valor do
bem penhorado.
4. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, é necessário para o
seu alcance que esteja caracterizada uma das hipóteses descritas no
art. 80 do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, tanto que a tese
dos embargantes foi acolhida em grau recursal.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS EMBARGANTES PROVIDO E
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDO EM

PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO (e-STJ, fls. 708
/709 – com destaques no original)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO QUE REFORMOU A
SENTENÇA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA DO IMÓVEL.
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO PARA DETERMINAR A ANÁLISE
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA DA LIDE PREEXISTENTE À VENDA. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DE DISTRATO.
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

INEFICÁCIA DA PROMESSA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA OUTORGADA NA MESMA DATA DO DISTRATO COM
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERCEIROS ADQUIRENTES ACERCA
DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
EXECUÇÃO QUE AFASTA A BOA-FÉ DOS TERCEIROS QUE
ASSUMIRAM O RISCO DA PERDA DO IMÓVEL. VALORAÇÃO
EQUIVOCADA
DA
PROVA.
PRESENÇA
DA
MÁ-FÉ
DOS
ADQUIRENTES A CONDUZIR AO RECONHECIMENTO DA FRAUDE
À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
INFRINGENTE (e-STJ, fl. 1.201).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, alegaram (1) violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC ao
a e c
sustentar omissão quanto à boa-fé na celebração do contrato de promessa de compra
e venda, erro na análise da matrícula do imóvel, bem como negativa jurisdicional ao
não enfrentar nenhuma das questões levantadas; e (2) dissídio jurisprudencial com
base na Súmula n. 375 do STJ, que estabelece que o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
É o relatório.

VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de omissão ou fundamentação
Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre a boa-fé na celebração do contrato de promessa de compra e
venda e o erro na análise da matrícula do imóvel, uma vez que o Tribunal local
consignou, expressamente:

No caso, sustentam os embargantes de terceiro que adquiriram de
boa-fé, por meio de contrato particular de promessa de compra e
venda, o imóvel rural registrado sob a matrícula no 18.151 do CRI de
Cruz Alta/RS, localizado na Capela do Cadeado, interior do município
de Boa Vista do Cadeado/RS.
Do exame dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a
e tem como fundamento o
execução foi promovida em outubro/13
contrato de honorários advocatícios por meio do qual a exequente
/embargada foi contratada pelos devedores para representá-los em
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

ações trabalhistas pelo percentual de honorários de 25% do total dos
valores recebidos.
Já na inicial da execução, a embargada indicou à penhora o imóvel
que os embargantes alegam ser de sua propriedade. Na data em que
retirada a cópia da matrícula (fls. 58/59), o imóvel não constava em
nome dos executados, havendo apenas uma notícia de penhora (R26
/18.151) de
, tendo como credora a executada IRANY.
24/07/12
Posteriormente, em
, o imóvel foi adjudicado pelos
03/10/2013
executados.
, consta a averbação premonitória realizada pela
Em 28.10.13
embargada que teve origem nos autos do processo no 001/3.
13.0046819-5 do 4o Juizado Especial Cível, onde a demanda
executória tramitou inicialmente até ser redistribuída ao juízo cível
comum.
A embargada, então, solicitou a penhora do imóvel no qual já havia
averbado a premonitória, ocasião em que juntou aos autos a certidão
atualizada, já constando a promessa de compra e venda e depois a
averbação da compra e venda aos embargantes, datadas de 27/12/13
, respectivamente.
e 02/06/14
Impõe-se, então, analisar a certidão do Registro de Imóveis referente
ao imóvel em questão (fls. 30/37).
No caso, o registro da promessa de compra e venda data de 27/12/13
(R34/18.151) e, no campo "forma de título" consta o seguinte:
"Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel
Rural datado de 05.08.2013, arquivado em Cartório (...)."
Já em
, foi averbado o distrato de promessa
02/06/2014 (AV35/18.151)
de compra e venda registrada no R34 e a compra e venda do referido
imóvel novamente para os embargantes (R36/18.152), constando no
campo "forma de título" a escritura pública de Compra e Venda no
79.702-022.
Por fim, em
foi averbado o recibo de quitação referente à
07/07/2016
promessa de compra e venda registrada no R/34 (fl. 37) e, em 25/09
foi averbada a penhora (AV38/18.151).
/2018
O que se extrai, portanto, é que ao tempo da alienação do referido
imóvel, consoante o contrato de promessa de compra e venda juntado
, no qual figuraram de um lado, os
às fls. 38/44, datado de 05.08.2013
embargantes, como promitentes compradores e, de outro, Irany
Conceição de Brito e Elviton Silveira Jacques, como promitentes
vendedores, inexistia restrição ou averbação da penhora na matrícula
a evidenciar ilicitude na alienação, razão pela qual é de
das fls. 30/37,
se presumir a boa-fé em favor dos adquirentes. Ou seja, o negócio
jurídico foi celebrado antes da existência da execução e da respectiva
averbação premonitória (outubro/2013), inclusive com reconhecimento
(fl. 44).
de firma em 08.08.2013
Por essas razões, a tese dos embargantes da aquisição de boa-fé
empresta credibilidade, especialmente, pelo fato de o negócio jurídico
ter iniciado em data anterior à averbação premonitória quando
assinaram o contrato de promessa de compra e venda.
[...]
Assinalo que era ônus da embargada de provar a má-fé dos terceiros
adquirentes, o que não restou demonstrado nos autos.
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

No caso vertente, se aplica por analogia a Súmula 375 do STJ que
dispõe que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente”.
Logo, impõe-se a procedência dos embargos de terceiro para
determinar o levantamento da penhora (e-STJ, fls. 705/706 - com
destaques no original).

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Verifica-se, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.638 do CC.
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.237.833/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe

8/10/2018
15/10/2018 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO ART. 927, III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
141 E 492 DO NCPC E 884 DO CC/02. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
ART. 1.022 DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos art. 489, § 1o, VI, e § 3o, e
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que seja indicada ofensa ao art. 1.022, para que se possibilite ao
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(REsp 1.724.544/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
,
2/10/2018
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

(2) Do revolvimento do arcabouço fático-probatório
Quanto ao dissídio jurisprudencial com base na Súmula n. 375 do STJ, no
que concerne ao reconhecimento da fraude à execução depender do registro da
penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o v. acórdão, com amparo no
acervo fático-probatório, consignou:

No caso, sustentam os embargantes de terceiro que adquiriram de
boa-fé, por meio de contrato particular de promessa de compra e
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

venda, o imóvel rural registrado sob a matrícula no 18.151 do CRI de
Cruz Alta/RS, localizado na Capela do Cadeado, interior do município
de Boa Vista do Cadeado/RS.
Do exame dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a
e tem como fundamento o
execução foi promovida em outubro/13
contrato de honorários advocatícios por meio do qual a exequente
/embargada foi contratada pelos devedores para representá-los em
ações trabalhistas pelo percentual de honorários de 25% do total dos
valores recebidos.
Já na inicial da execução, a embargada indicou à penhora o imóvel
que os embargantes alegam ser de sua propriedade. Na data em que
retirada a cópia da matrícula (fls. 58/59), o imóvel não constava em
nome dos executados, havendo apenas uma notícia de penhora (R26
/18.151) de
, tendo como credora a executada IRANY.
24/07/12
Posteriormente, em
, o imóvel foi adjudicado pelos
03/10/2013
executados.
, consta a averbação premonitória realizada pela
Em 28.10.13
embargada que teve origem nos autos do processo no 001/3.
13.0046819-5 do 4o Juizado Especial Cível, onde a demanda
executória tramitou inicialmente até ser redistribuída ao juízo cível
comum.
A embargada, então, solicitou a penhora do imóvel no qual já havia
averbado a premonitória, ocasião em que juntou aos autos a certidão
atualizada, já constando a promessa de compra e venda e depois a
averbação da compra e venda aos embargantes, datadas de 27/12/13
, respectivamente.
e 02/06/14
Impõe-se, então, analisar a certidão do Registro de Imóveis referente
ao imóvel em questão (fls. 30/37).
No caso, o registro da promessa de compra e venda data de 27/12/13
(R34/18.151) e, no campo "forma de título" consta o seguinte:
"Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel
Rural datado de 05.08.2013, arquivado em Cartório (...)."
Já em
, foi averbado o distrato de promessa
02/06/2014 (AV35/18.151)
de compra e venda registrada no R34 e a compra e venda do referido
imóvel novamente para os embargantes (R36/18.152), constando no
campo "forma de título" a escritura pública de Compra e Venda no
79.702-022.
Por fim, em
foi averbado o recibo de quitação referente à
07/07/2016
promessa de compra e venda registrada no R/34 (fl. 37) e, em 25/09
foi averbada a penhora (AV38/18.151).
/2018
O que se extrai, portanto, é que ao tempo da alienação do referido
imóvel, consoante o contrato de promessa de compra e venda juntado
, no qual figuraram de um lado, os
às fls. 38/44, datado de 05.08.2013
embargantes, como promitentes compradores e, de outro, Irany
Conceição de Brito e Elviton Silveira Jacques, como promitentes
vendedores, inexistia restrição ou averbação da penhora na matrícula
a evidenciar ilicitude na alienação, razão pela qual é de
das fls. 30/37,
se presumir a boa-fé em favor dos adquirentes. Ou seja, o negócio
jurídico foi celebrado antes da existência da execução e da respectiva
averbação premonitória (outubro/2013), inclusive com reconhecimento
(fl. 44).
de firma em 08.08.2013
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

Por essas razões, a tese dos embargantes da aquisição de boa-fé
empresta credibilidade, especialmente, pelo fato de o negócio jurídico
ter iniciado em data anterior à averbação premonitória quando
assinaram o contrato de promessa de compra e venda.
[...]
Assinalo que era ônus da embargada de provar a má-fé dos terceiros
adquirentes, o que não restou demonstrado nos autos.
No caso vertente, se aplica por analogia a Súmula 375 do STJ que
dispõe que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente”.
Logo, impõe-se a procedência dos embargos de terceiro para
determinar o levantamento da penhora (e-STJ, fls. 705/706 – com
destaques no original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE
DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). PENHORA DE
VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos
por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via
do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015, especificamente quanto à questão que se
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, na hipótese de execução fiscal de
dívida não tributária, para o reconhecimento da fraude à execução, faz-
se necessário o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-
fé do terceiro adquirente, conforme estipulado na Súmula 375 do STJ.
4. Na hipótese, a Corte regional concluiu que, embora a ação
executiva tenha sido proposta anteriormente à alienação do bem, não
havia registro da penhora, tampouco comprovação da má-fé do
comprador do veículo.
5. Rever a conclusão do acórdão recorrido não depende de simples
análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

elementos de convicção postos no processo, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do
STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.170.602/ES, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
25/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICA. FRAUDE À
EXECUÇÃO AFASTADA. SÚMULA N.o 375 DO STJ. MÁ-FÉ DO
TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Nos termos da Súmula n.o 375, o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. O Tribunal estadual concluiu que a fraude não estaria configurada
porque não havia registro da penhora na matrícula do imóvel quando
de sua alienação, tampouco não houve prova da má-fé do terceiro
adquirente e dos titulares do imóvel .
4. Assim, para ultrapassar a conclusão assentada pelo Tribunal
bandeirante - no sentido de não ter havido fraude à execução -, a fim
de acolher a tese recursal que visa à constrição do bem, seria
necessária nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que
não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.323.288/SP, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
11/3/2024
14/3/2024

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
MAJORO
MARCELINO e outros, proporcionalmente, em 5% sobre o valor da condenação,
limitados a 20%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

Documento eletrônico VDA49630924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:50
Código de Controle do Documento: 5d1f406f-a93f-4e2c-bab4-912beff91ecb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.007 / RS
Número Registro: 2025/0079086-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111900057361 111900057361 11900057361 50552449720198210001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELINO MANTOVANE
AGRAVANTE : GRACIELE CASALI MANTOVANE
AGRAVANTE : LIDIO JOSE MANTOVANE
AGRAVANTE : MARIA ANGELITA DE JESUS MANTOVANE
AGRAVANTE : CELIO DANIEL MANTOVANE
ADVOGADOS : CLAUDIR FIDELIS FACCENDA - RS080364
JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO - RS080568
THALES AVILA DE OLIVEIRA - RS092059
AGRAVADO
: MARILENE SUELI VENCATO
ADVOGADA
: MARILENE SUELI VENCATO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS026659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49866964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: f0b53b39-2fcd-453e-bc3f-4d9c948555e6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: f0b53b39-2fcd-453e-bc3f-4d9c948555e6